Tribunal: TJES
Processo: 5019084-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019084-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO COM INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que declarou a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, em demanda que envolvia interesse de incapaz. A parte embargante alegou omissão quanto à inexistência de prejuízo ao menor, à possibilidade de suprimento da intervenção ministerial em segundo grau e à inexistência de interesse específico a ser tutelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de intervenção do Ministério Público na origem e da existência de prejuízo ao incapaz, a justificar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à modificação do conteúdo do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou expressamente que, nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvem interesses de incapaz, como no caso concreto.

Conforme o art. 279 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, a nulidade decorrente da ausência de intervenção do Parquet somente se impõe quando demonstrado prejuízo concreto, o que foi reconhecido no caso, diante da procedência apenas parcial da ação e da improcedência do pedido de pensionamento mensal em favor do menor.

Ainda que a jurisprudência admita o suprimento da intervenção ministerial em segundo grau, tal possibilidade não afasta a nulidade quando evidenciado o prejuízo processual na primeira instância.

A fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável via aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A finalidade do recurso revela-se voltada exclusivamente ao prequestionamento e à rediscussão de tese já rejeitada, o que não justifica a concessão do pedido, tampouco a aplicação de multa, à míngua de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à parte representada.

A possibilidade de manifestação do Ministério Público em segundo grau não supre, por si só, a falta de intimação na origem quando configurado o prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 279; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2010; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.05.2016, DJe 27.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO

Nº 5019084-59.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS, ZELY DA CONCEICAO LEITE SANTOS
E W. L. D. D. S.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em razão de acórdão

que negou provimento ao agravo interno interposto de decisão monocrática que declarou a nulidade sentencial por ausência de
intervenção do órgão ministerial em primeira instância.

Em suas
razões recursais
a
parte
embargante
aduz, em suma,
omissão quanto à inexistência de prejuízo ao menor, quanto à possibilidade de suprimento da intervenção ministerial em 2º grau e inexistência de interesse específico a ser preservado.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida.

Digo isto porque p
or ocasião
da interposição do agravo
interno
pel
o
ora embargante
restou consignado
“
que o
legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos
(art. 178, II, do CPC)
”,

sendo
ressaltado
que
“
conforme expressa previsão legal (
artigo
279 do CPC
)
, o processo se torna nulo quando
a participação do
MP
seja obrigatória e este órgão
não for intimado para
tanto
;
t
odavia, p
ara o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do
p
rincípio do pas de nullité sans grief, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes”.

R
estou asseverado, ainda, que
“
esta
Cor
t
e Estadual já
dirimiu que ‘Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do Parquet, de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial’”,
e mais, que
“
A ‘falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa,
sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade
’”.

D
iante de tais considerações, e do fato que
“A partir de simples leitura do presente caderno processual, verifica-se que apesar de o seu polo ativo ser ocupado por incapaz, o Ministério Público não foi intimado para intervir durante a tramitação do feito na origem”,
aliado ao

“
evidente o prejuízo
para o menor autor da ação,
na medida em que houve a
procedência
apenas
parcial
dos pleitos exordiais,
tendo sido improcedente inclusive, o pleito atinente ao pensionamento
mensal
do filho menor do então custodiado”
,

concluiu-se irretocavelmente pela
manutenção da intelecção externada pelo ínclito Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
de anulação da
sentença e viabilizada a intervenção do órgão ministerial desde o momento em que deveria ter sido instado na origem.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo pela manifestação do Ministério Público atuante nesta instância pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.